Tribunal: TJBA
Processo: 0510751-98.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0510751-98.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Luciano Apolinário de Jesus

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CITAÇÃO POR EDITAL.
NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PRESCRIÇÃO VIRTUAL. PERSPECTIVA. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. SÚMULA Nº 438.
DECISÃO QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido com base em prescrição virtual, após reconhecer a nulidade da citação por edital e a ineficácia da suspensão do processo e do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o esgotamento dos meios razoáveis para localização do réu, legitimando a citação por edital; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética, nos moldes da chamada prescrição em perspectiva.

III. Razões de decidir

Verificadas diligências concretas e razoáveis para a localização do réu — como tentativas de citação pessoal, buscas em sistemas judiciais e ministeriais —, a citação por edital foi válida.

A exigência de consulta a todos os sistemas disponíveis representa formalismo excessivo e não encontra amparo na jurisprudência do STJ.

A prescrição virtual não encontra respaldo legal, sendo vedada a extinção da punibilidade com base em pena em perspectiva, nos termos da Súmula nº 438 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a nulidade da citação por edital e revogar a extinção da punibilidade do réu, com determinação de regular prosseguimento do feito e manutenção da suspensão do processo e do prazo prescricional conforme art. 366 do CPP.

Tese de julgamento
: “1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e concretas para localização do réu, não sendo exigível a consulta exaustiva a todos os sistemas disponíveis. 2. É inadmissível o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética, nos moldes da chamada prescrição em perspectiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 366 e 581, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 43.778/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.03.2016; STJ, AgRg no HC 890442/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22.08.2024; STJ, RHC 52.924/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 29.08.2016; STJ, RHC 55.679/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13.06.2016; Súmula nº 438/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
R
ecurso em Sentido Estrito
n.º

0510751-98.2018.8.05.0080
, em que figuram, como recorrente,
o

Ministério Público do Estado da Bahia
e, como recorrido,
Luciano Apolinário de Jesus
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto

Relator